Tribunal: STF
Processo: HC 251538
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 942325/SP - eDOC 9):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JÚRI. AUSÊNCIA DE QUESITOS. NULIDADE NÃO SUSCITADA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, por inadequação da via eleita. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, em casos sem flagrante ilegalidade. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    5. Eventuais irregularidades havidas na sessão de julgamento - no caso a ausência de quesitos que seriam obrigatórios - devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão. 



    6. A defesa não impugnou tempestivamente as nulidades, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Alega a defesa que: a) durante a sessão de julgamento no Tribunal do Júri, o paciente “ficou a todo momento com as vestes características do sistema prisional e algemado frente ao Conselho de Sentença, comprometendo a imparcialidade e por conseguinte um julgamento efetivamente justo”; b) não obstante o contido no art. 474, §3º, do CPP e na Súmula Vinculante nº 11 do STF, o juízo de primeira instância não fundamentou a necessidade da manutenção das algemas durante a sessão plenária; c) “não há dever da defesa em requerer seja retirada a algema sob pena de preclusão da matéria”, ressaltando que o Plenário contava com forte aparato policial de escolta; d) conquanto os patronos que antecederam os ora signatários não tenham se manifestado durante o julgamento, devem prevalecer os princípios da plenitude de defesa e aqueles correlatos ao devido processo legal; e) “esta defensoria técnica assumiu a defesa do Paciente somente em sede de apresentação das razões recursais, oportunidade em que prontamente arguiu, preliminarmente, a ilegalidade aqui vergastada”, não se tratando de nulidade de algibeira; f) não se observou o item 19.3 das Regras de Mandela, justificando-se a preocupação da defesa com a apresentação do réu “em condições tais que sugiram culpabilidade”. 



    À vista dos argumentos expostos, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. No mérito, requer seja determinado que o paciente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente